Tribunal: TJBA
Processo: 0002090-38.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002090-38.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: MARIZE BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil.
Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal concursado. Verbas salariais não pagas. Ônus da prova do ente público. Dano moral configurado. Correção monetária e juros de mora. Adequação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Recurso desprovido.

O vínculo funcional da apelada como servidora pública municipal concursada não é fato controvertido. Provado o exercício do cargo e a prestação de serviços, incumbe ao Município, por força do art. 373, II, do CPC/2015, o ônus de comprovar o pagamento como fato extintivo do direito da autora. A Administração Pública Municipal detém a guarda dos registros funcionais e financeiros de seus servidores, sendo-lhe plenamente possível apresentar contracheques, fichas financeiras ou outros documentos hábeis a demonstrar a quitação das verbas cobradas.

O Município não se desincumbiu desse ônus: limitou-se a apresentar contestação genérica, sem qualquer documentação comprobatória do pagamento das parcelas questionadas. A ausência de prova do fato extintivo, por parte de quem detém os meios para produzi-la, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela servidora, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Quanto ao dano moral, o inadimplemento salarial abrangeu seis meses do exercício de 2008, além de gratificações natalinas e terço constitucional de férias de dois anos consecutivos (2007 e 2008). A privação prolongada e reiterada de verba de natureza alimentar atinge a dignidade da pessoa humana, gerando reflexos concretos na vida pessoal e familiar do servidor, que se vê privado dos meios indispensáveis à sua subsistência. Nesse contexto, o dano moral configura-se pela própria gravidade objetiva da conduta omissiva do ente público, revelando a concreta lesão a direito da personalidade da autora.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, o valor mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a natureza alimentar das verbas inadimplidas e a duração do inadimplemento.

No que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os índices à orientação fixada pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.492.221 (Tema 905). Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária: a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento até 8 de dezembro de 2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; os juros moratórios devem corresponder à remuneração da caderneta de poupança a partir da citação. A aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, é inconstitucional por não refletir adequadamente a variação inflacionária.

A alegação de limitação orçamentária não constitui justificativa apta a afastar o dever de pagamento de vencimentos de servidores públicos, que se enquadram como despesas constitucionalmente obrigatórias e prioritárias, nos termos do art. 100 da CF/1988 e do art. 19, § 1º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A administração municipal que assumiu os débitos da gestão anterior responde por eles, pois tais obrigações vinculam o ente federativo e não o gestor individualmente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002090-38.2009.8.05.0264; Apelante: Município de Gongogi; Apelado: Marize Batista dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR